Tribunal: TJDFT
Processo: 0721996-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721996-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JEFERSON FRANCA SOARES PACIENTE: JEFERSON FRANCA SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo próprio paciente JEFERSON FRANCA SOARES apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 72468317). A Procuradoria de Justiça Criminal, em sua manifestação (ID 73371038), sugeriu o encaminhamento de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal, para apuração de possível atuação abusiva por parte de advogados que estariam manejando sucessivas impetrações com pedidos e fundamentos idênticos, em aparente tentativa de burlar a regular distribuição processual. Não obstante a preocupação legítima externada pela douta Procuradoria de Justiça — especialmente no que tange à preservação da dignidade da jurisdição —, no presente caso, constata-se que a impetração foi realizada diretamente pelo paciente, sem a intervenção de advogado constituído. Diante disso, não se vislumbra, neste momento, a pertinência do encaminhamento sugerido, uma vez que o caso concreto não se amolda à hipótese relatada, que pressupõe atuação reiterada de profissionais da advocacia. Assim, deixa-se de acolher o requerimento ministerial, prosseguindo-se com o regular andamento do feito. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, 1 de julho de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora